Tribunal: TJSP
Processo: 0004006-80.2015.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A DATA DO ÓBITO DO AUTOR – PLEITO DE APLICAÇÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – FRATURA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A DATA DO ÓBITO DO AUTOR – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

Recursos improvidos. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004006-80.2015.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, são apelados/apelantes
JEFERSON DIAS DA SILVA (HERDEIRO) e EDQUELSON LUIS DA SILVA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0004006-80.2015.8.26.0210
COMARCA: GUAÍRA
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
APELADO/APELANTE: JEFERSON DIAS DA SILVA HERDEIRO,
EDQUELSON LUIS DA SILVA ESPÓLIO
VOTO No 17901
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO FRATURA
EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DAS PARTES REEXAME
NECESSÁRIO
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORATIVA
MAIOR ESFORÇO
NEXO CAUSAL
COMPROVADO AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
ATÉ A DATA DO ÓBITO DO AUTOR
PLEITO DE
APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA
DESCABIMENTO SENTENÇA MANTIDA.
Recursos improvidos. Sentença mantida em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Edquelson
Luis da Silva em face do INSS Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve seu auxílio-doença acidentário de no 605.141.229-1 cessado
indevidamente pela autarquia, uma vez que seu quadro se agravou, tendo inclusive a
empresa procedido à reabertura da CAT referente ao acidente ocorrido em
25.01.2014, que lhe causou fratura no pé esquerdo. Postula a concessão de benefício
acidentário, com pedido de tutela antecipada.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
indeferido (fls. 55/55v).
A autarquia ré foi regularmente citada (fls. 57) e
apresentou contestação (fls. 60/64).
Adveio notícia do óbito do autor ocorrido em
04.12.2017 (fls. 162 e ss.).
Laudo pericial às fls. 177/190, com complementação
às fls. 207/208.
Foi deferida a habilitação do herdeiro (fls. 230/231).
A sentença de fls. 235/239, aclarada a fls. 243, julgou
procedente o pedido, condenando a autarquia a pagar o benefício de auxílio-acidente
à parte autora, a partir de 01.02.2015, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
devido até a data do óbito do segurado (04.12.2017), com juros de mora e
atualização monetária. A decisão, ainda, condenou o réu ao pagamento dos
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre as prestações
vencidas até a data da prolação da sentença, e dispensou a remessa necessária.
Inconformada, a autarquia ré interpôs recurso de
apelação (fls. 248/250), sustentando, em resumo, que não foram preenchidos os
requisitos necessários à concessão do benefício. Subsidiariamente, requer a
utilização da TR como índice de correção monetária dos valores em atraso.
O autor, adesivamente, apelou às fls. 258/261,
pugnando para que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez,
bem como para que seja majorada a verba honorária.
Contrarrazões às fls. 255/257 e 267.
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo
ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o
qual a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal e considerando a iliquidez que se reveste o decisum de primeiro grau,
embora não determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente
feito será reexaminada de ofício.
No mérito, os recursos não comportam provimento e a
sentença deve ser mantida em sede de reexame necessário, com observações.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor, na exordial, que
teve seu auxílio-doença acidentário de no 605.141.229-1 cessado indevidamente pela
autarquia, uma vez que seu quadro se agravou, tendo inclusive a empresa procedido
à reabertura da CAT referente ao acidente ocorrido em 25.01.2014, que lhe causou
fratura no pé esquerdo.
Houve a emissão da CAT pelo empregador (fls. 33),
bem como a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho (fls. 70), restando
incontroverso o nexo causal entre o infortúnio e o labor.
Realizada a prova médica na origem, consignou-se,
quanto à anamnese:
“No dia do acidente, 25/01/2014, foi agredido por colega de
trabalho o que causou fratura do tornozelo esquerdo. Foi levado
para o hospital de Colina, foi imobilizado e transferido para
Guaíra. A imobilização causou bolha no tornozelo o que fez que
a cirurgia fosse adiada. Foi operado no dia 17/02/2014 (redução
cirúrgica e fixação de fratura). Recebeu alta dia 19/02/2014. Fez
tratamento ambulatorial e recebeu alta no dia 22/09/2015.
No dia da perícia trabalhava informalmente lavando carros” (fls.
181).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Quanto ao exame físico específico, dispôs o perito:
“O autor refere dor à extensão e flexão do tornozelo que tem
limitação discreta à mobilização. Outros movimentos do pé são
normais” (fls. 182).
No mais, concluiu que houve “Redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o
desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente” e que “Sua
incapacidade é parcial e definitiva” (fls. 186 sem realce no original).
Deste modo, restou comprovado pelo laudo médico
realizado que o autor sofreu redução em sua capacidade laborativa, o que acarretará
em dispêndio de maior esforço físico para a execução de suas atividades habituais.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação e consoante orientação
jurisprudencial. Assim, não há como se negar o direito à indenização, pois presentes
a incapacidade parcial e permanente, assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido o
auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral,
por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Nesse contexto, pelo que se dessume do conjunto
probatório, e levando-se em consideração a atividade profissional do segurado, o
comprometimento físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial
e permanente a funcionalidade do segmento afetado, implicando em redução da
capacidade laborativa do autor para o exercício da função habitualmente praticada, o
que, aliado ao reconhecimento do nexo de causalidade, autoriza a concessão do
benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja, 01 de fevereiro de 2015 (fls.
70), conforme estatui o artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Também é devido o
abono anual (artigo 40 da mesma lei).
Ressalto, contudo, que o benefício concedido será
limitado à data do óbito do segurado, qual seja, 04 de dezembro de 2017 (fls.
166), conforme determina o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91.
Observo que, como não se trata de incapacidade total e
permanente para toda e qualquer atividade laborativa, resta claro que não é caso de
concessão de aposentadoria por invalidez.
O benefício concedido ficará suspenso nos períodos
em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir
a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida. Afasta-se, deste modo, o pleito autárquico neste aspecto.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (03.09.2015) e o termo inicial
do benefício (01.02.2015) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos
recursos e mantenho a sentença em sede de reexame necessário, com
observações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator